Tribunal: TJMT
Processo: 1016758-16.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016758-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DATIVO FRANCISCO DOS REIS - CPF: 304.118.231-91 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO NA ESTRUTURA NEUROLÓGICA E AGRAVAMENTO DA LESÃO DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – COMPLEMENTAÇÃO PELA VIA JUDICIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - O valor da cobertura securitária deve ser adequado em conformidade com o percentual de invalidez apurada, decorrente do agravamento da lesão preexistente.

II – O recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT pela seara administrativa, não inibe a cobrança da diferença até o montante estabelecido em lei pela via judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DATIVO FRANCISCO DOS REIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1016758-16.2021, ajuizada em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante alega que houve equívoco na decisão, haja vista que em razão de acidente pretérito, ocorrido em 04/05/2014, sofreu lesões somente no punho esquerdo e no ombro direito, ou seja, diversas das lesões decorrentes do sinistro noticiado nos autos.

Esclarece que, do acidente ocorrido em 24/11/2020, que deu azo a presente ação, além do trauma encefálico, também houve o agravamento da lesão preexistente do ombro direito, que resultou na perda da função motora de todo membro superior.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 147344705.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, extrai-se que o Sr. Dativo Francisco dos Reis sofreu dois acidentes, um em 04/05/2014 e outro em 24/11/2020.

Do primeiro sinistro (04/05/2014), o Sr. Dativo passou por perícia médica judicial, ocasião em que o perito do juízo atestou a existência de invalidez permanente do membro superior direito, avaliada em 50% (cinquenta por cento) e do punho esquerdo, graduada em 75% (setenta e cinco por cento). (ID. 147344670 - fls. 41/44)

Diante do resultado, houve o pagamento da importância de R$ 7.474,80 (sete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) para liquidação do sinistro.

No segundo acidente (24/11/2020) que deu azo à presente ação, em perícia médica judicial, o expert atestou a existência de invalidez parcial e permanente do membro superior direito, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) e disfunção intensa pós-traumática do encéfalo (lesão neurológica), também graduada em 75% (setenta e cinco por cento), conforme tabela SUSEP. (ID. 147344692)

Com efeito, cumpre esclarecer que, o requerente ao passar por avaliação médica administrativa, foi atestada a existência de lesões neurológicas, de grau residual (10%), ocasião em foi paga a quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) a título de indenização, devidamente atualizada.

Desse modo, é de nítida percepção que o apelante faz jus à complementação da cobertura securitária, no percentual de 25%, em razão do agravamento da lesão preexistente do membro superior direito e de 65% referente à diferença do trauma encefálico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL – REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2028 DO CC/2002 - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - SÚMULA 278 DO STJ - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - LAUDO MÉDICO PERICIAL - SEQUELAS NA COLUNA E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E AGRAVAMENTO DE SEQUELA PREEXISTENTE NO MEMBRO SUPERIOR - INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE - COMPROVADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR TOTAL - PREQUESTIONAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
A preexistência de invalidez parcial do membro superior esquerdo, não afasta o nexo causal do acidente, quando atestado em laudo pericial, que o sinistro ocasionou sequelas na coluna, no membro inferior esquerdo e o agravamento da preexistente lesão, com a consequente invalidez total permanente.

O valor do quantum indenizatório do seguro obrigatório - DVPAT será fixado na totalidade, quando configurada a invalidez total permanente do segurado. (Ap 2531/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2014, Publicado no DJE 02/06/2014)

CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE. DANO MORAL. DESCABIMENTO.

I. Assentou a jurisprudência das Turmas componentes da 2ª Seção do STJ, que o acordo de recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT por morte da vítima, não inibe a cobrança da diferença até o montante estabelecido em lei, por constituir norma cogente de proteção conferida pelo Estado.

II. Dano moral indevido.

III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010)

Assim, por entender que o processo encontra-se pronto para julgamento, e em consideração à teoria da causa madura aproveito para analisar a questão de fundo.

Conforme mencionado, por ocasião da perícia médica judicial, foi constatada que além da lesão neurológica, houve o agravamento da lesão no membro superior direito em 25% (vinte e cinco por cento), assim, deve o valor complementar da indenização ser aferida com base no que dispõe a tabela SUSEP.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“
É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei
. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013).(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula nº 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Com efeito, o sinistro que deu azo a presente ação ocorreu em 2016, ou seja, sob a égide da Lei de nº 6.194/74 que fixa o valor da indenização do seguro obrigatório em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente.

Vejamos:

“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Conforme se observa, a própria lei traz a regra de cálculo do seguro para os casos de invalidez permanente.

Com a aplicação da tabela deve-se verificar o membro atingido, bem como estabelecer um grau de proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Para fins de indenização deverá ser observada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Percentual da Perda

Discriminação

Perda total de uso de um dos membros superiores

70

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

INVALIDEZ PARCIAL MEMBRO SUPERIOR DIREITO

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez parcial e permanente do membro superior direito 75%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 70%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 75% x 70% = R$ 2.362,50.

LESÃO NEUROLÓGICA

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: sequelas pós-traumáticas do encéfalo 65%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 100%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 25% x 70% = R$ 8.775,00.

Sendo assim, o valor total da complementação da indenização a que faz jus o apelante é de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para reformada a sentença,
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, e assim, condenar a Seguradora Líder, ao pagamento do
quantum
de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de complementação da cobertura securitária, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro, e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da data da citação.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022